Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-29.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002931-29.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLA MORAES GONZALEZ DECISÃO Tendo em vista a concordância de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA com o valor depositado pelo Distrito Federal (honorários sucumbenciais - ID: 23270711), julgo EXTINTA a obrigação, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. Operada a preclusão da presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador